Tribunal: STF
Processo: ADO 25
Classe: ADO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição (Pet 8502/2020) apresentada pelo Estado do Pará, requerendo a juntada do Ofício 08/2020, de 14.2.2020, assinado pelo Governador do Distrito Federal, na qualidade de Coordenador Nacional do Fórum de Governadores, no qual informa a concordância da maioria dos Governadores dos Entes Federativos Estaduais e Distrital no tocante à prorrogação, por no mínimo 90 (noventa) dias, do prazo estabelecido por essa Corte nesta ação, para que o Congresso Nacional edite lei regulamentando o art. 91 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (eDOC 142).
    O referido Ofício afirma que: 
    “A referida dilação objetiva propiciar tempo hábil para a exitosa conclusão das negociações que vêm sendo realizadas pelo Parlamento e pela Comissão Especial constituída para conduzir o estabelecimento de acordo relativo ao cumprimento, pela União, do acórdão exarado nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n. 25, sob relatoria de V. Exa., referente à compensação por perdas de arrecadação de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS decorrentes da Lei Kandir”. (eDOC 143)
    A União, por sua vez, informou que “que não se opõe ao pedido de dilação do prazo de suspensão da presente ação direta por 90 (noventa) dias” (eDOC 415).
    Ante o exposto, considerando a aquiescência da maioria dos Governadores dos Entes Estaduais e Distrital, além da União, bem ainda diante do estágio avançado das tratativas em curso na Comissão Especial e valendo-me da mesma fundamentação contida na decisão presente no eDOC 101, prorrogo, ad referendum do Plenário, o prazo fixado no julgamento de mérito na ADO 25 por mais 90 (noventa) dias, aí incluído o funcionamento da própria Comissão Especial instalada nesta Corte, a contar desta data, mantendo incólumes as demais disposições ali constantes. 
    Comuniquem-se às Presidências da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Tribunal de Contas da União.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente